Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-19.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. DEFINIÇÃO DE REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS. EFEITOS EX NUNC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE BEM DA PARTILHA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
1 – União estável. Período de duração. Na forma do art. 1.723 do CC, é reconhecida como entidade familiar a união estável quando configurada a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. A escritura pública declaratória (id49902005) firmada em 2012 dá conta de que a primeira ré e seu falecido companheiro conviviam como família desde o ano de 1974 está em consonância com as demais provas dos autos. Não há demonstração de separação, durante este período, capaz de interromper a relação.
2 – Regime de bens. O regime de bens da união estável é o da lei vigente ao tempo da constituição da união (1974), quando prevalecia o regime legal da comunhão total de bens, afastando os efeitos retroativos do regime de bens apontado na escritura declaratória (separação total de bens). Admitir-se o contrário seria conferir à união estável benefícios que não são concedidos ao casamento.
3 – Dos bens. A partilha de bens adquiridos durante a união estável se reveste de caráter pessoal e está sujeita ao prazo geral de 10 anos, previsto no art. 205, do Código Civil, cujo termo inicial é fim da sociedade conjugal. A ação foi proposta antes do decênio da morte. Não há prescrição.
4 – Exclusão de bem. Propriedade de terceiro não comprovada. A procuração (id49902229, pág. 6) demonstra que foram outorgados poderes à ré R. M. em relação ao referido lote, prática que, à falta de outra prova em contrário, revela a praxe da transmissão de direitos em favor da primeira ré. Ausente prova no sentido de que um dos imóveis pertence à filha da ré. Dessa forma, o bem deve compor o rol de partilháveis.
5 – Gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. Presentes elementos que demonstram a insuficiência de recursos por parte do recorrente, e uma vez ausente impugnação e provas em sentido contrário, o acolhimento do pleito é medida que se revela adequada.
6 – Apelação das rés R. M. F. e K. F. F. conhecida e desprovida. Apelação do réu H. F. F. conhecido e provido.
r